Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO.
1. Há preclusão temporal quando não há insurgência por meio de agravo de instrumento da decisão interlocutória que indefere a gratuidade da justiça nos termos dos arts. 101 e 1.015, V, do CPC, uma vez que a referida questão não foi resolvida na sentença.
2. Apelação conhecida e não provida.